Tribunal: TJDFT
Processo: 0704625-72.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0704625-72.2021.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA EMBARGADO: MARCOS GUTEMBERG FIALHO DA COSTA D E C I S Ã O Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL opostos por MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA em face do acórdão de ID 61680096, proferido por esta e. Turma, que conheceu e deu provimento ao apelo de MARCOS GUTEMBERG FIALHO DA COSTA para reformar a sentença. Em petição ID 68057115, a parte apelante/embargante comunica o pagamento da obrigação e requer a extinção do feito. Intimada para se manifestar a respeito, o apelado/embargado dá quitação da dívida e requer a certificação do trânsito em julgado com o imediato envio dos autos ao juízo de origem para liberação dos valores depositados (ID 68488175). É o breve relatório. DECIDO. Estabelece o art. 87, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, que é atribuição da relatoria julgar prejudicados ou extintos os feitos quando verificar a ocorrência da perda superveniente do objeto, in verbis: "Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto". Por conseguinte, em virtude da quitação da dívida comunicada pelas partes, constato a perda do objeto, razão pela qual JULGO PREJUDICADO o presente recurso integrativo, com fulcro no art. 87, inciso XIII, do Regimento Interno. Sem custas, nos termos do art. 90, § 3o, do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e retornem os autos ao juízo de origem. BRASÍLIA, DF, 7 de fevereiro de 2025 14:43:45. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora